Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Processo : 0729366-71.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse submetido ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Doravante, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 49736183). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator